Tribunal: TJBA
Processo: 0500629-89.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500629-89.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ETIE DA SILVA MUNIZ Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFICIÁRIO DO PLANSERV. PLANO DE SAÚDE CONSTITUÍDO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO VINCULAÇÃO AO PLANO-REFERÊNCIA DISPOSTO NO § 3º DO ART. 10 DA LEI N. 9.656/1998. PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO. NEGATIVA COMPROVADA. DEVER DE CUSTEIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos relatados e discutidos estes de autos de Apelação nº 0500629-89.2019.8.05.0080, em que figuram com Apelante, o ESTADO DA BAHIA, e Apelada, ETIE DA SILVA MUNIZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.